Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-53.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. MULTA APLICADA
INDIVIDUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta por Altair José Gasparetto contra Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-prefeito de São João, pela
prática de conduta vedada em período eleitoral, devido à veiculação de propaganda
institucional em equipamentos públicos por meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação de banners com exaltação de realizações da gestão em equipamentos
públicos configura a prática de conduta vedada, independentemente da análise subjetiva
da intenção de promoção pessoal; (ii) estabelecer se a sanção pecuniária deve ser
aplicada individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de condutas vedadas configura-se de forma
objetiva e independe da análise subjetiva das intenções do agente. Configura-se conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, a veiculação de banners
em período vedado que exaltam realizações da administração pública atual sem
conteúdo informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção explícita a candidatos ou pedidos de votos nos
banners, uma vez que o art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, veda qualquer publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas em bens públicos nos três
meses que antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para cada responsável, conforme previsto no art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de publicidade institucional em bens públicos nos
três meses que antecedem o pleito configura conduta vedada nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, independentemente de menção explícita a candidatos ou pedido
de votos.
RECURSO ELEITORAL nº060022950, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024.

Num. 44283581 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Qua

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600236-53.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Autorização de Divulgação de Publicidade
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600236-
53.2024.6.16.0018, que julgou parcialmente procedente a representação, e confirmou a
determinação liminar, suspendeu em definitivo o ato impugnado; e condenou a representada a
pagar multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE.
Improcede o pleito de cassação de registro ou diploma. (representação por conduta vedada com
pedido de tutela inibitória formulada pela coligação "Mais trabalho e respeito por Jaguariaíva"
contra Alcione Lemos (candidata à reeleição ao cargo de prefeita de Jaguariaíva/PR) e Samuel
Stalhschimidt (candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva/PR) pela suposta prática de
conduta vedada, consistente na publicação, em 12/09/2024, em perfil oficial do Facebook e do
Instagram, em que anuncia a entrada gratuita em festival cultural que se inicia nesta data.
Argumentou que é intrigante o fato de a publicação ter sido realizada nesta data, quando se inicia
tal festival anual. A conduta seria vedada pelo art. 73, IV e VI, "b", da Lei 9504/97 e ofende a
igualdade de oportunidades dos demais candidatos. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/09/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
SAMUEL STALHSCHMIDT (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(RECORRIDO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
SAMUEL STALHSCHMIDT (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44283581
14/12/2024
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44283581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.840

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600236-53.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE:
MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JOSE SLOBODA

Num. 44283581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO:
MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, INCISO IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. USO POLÍTICO-
PROMOCIONAL DE EVENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO.
ILÍCITUDE
CONFIGURADA.
MULTA
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO.
RECURSO
DOS
REPRESENTADOS
DESPROVIDO.
RECURSO
DA
REPRESENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelos representados, Alcione
Lemos e Samuel Stalhschmidt, e pela representante, Coligação "Mais Trabalho
e Respeito por Jaguariaíva", em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela coligação recorrente, por entender comprovada a
conduta vedada prevista no art. 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/97, condenando
a recorrente Alcione a pagar multa no valor de R$ 10.000,00.
1.2 Os recorrentes Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt pleitearam a
improcedência da representação, alegando que a gratuidade do evento é um
projeto da gestão de Alcione, desvinculado da campanha eleitoral, de modo
que a sua divulgação não se confunde com a conduta vedada do inciso IV do
art. 73 da Lei das Eleições.
1.3. A recorrente Coligação "Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva" alega
que, em razão da reincidência da prática de conduta vedada pelos recorridos, o
valor da multa deve ser individualizado e majorado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento de ambos os

Num. 44283581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
recursos, sob o fundamento de que a conduta ilícita foi comprovada e que o
valor da multa aplicada é proporcional e razoável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação do evento
gratuito configura conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/1997, e se o valor da multa aplicada comporta majoração e imposição de
forma individual aos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97 configura-se
quando há desvirtuamento do uso de bens ou serviços custeados pelo poder
público para promoção eleitoral, o que compromete a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
3.2 Na espécie, os representados associaram a gratuidade do evento "Festival
Cultural de Jaguariaíva" à gestão da candidata à reeleição, conforme
publicação divulgada nas redes sociais no mesmo dia do início do festival.
3.3 A frase "a gratuidade no Festival Cultural não pode parar" e a frase "a
entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma grande
conquista da gestão Alcione", acompanhadas da logo da campanha dos
recorrentes, indica flagrante uso político-promocional de serviço público
custeado pelo erário.
3.4 Ao associar a gratuidade do evento à gestão da prefeita, no mesmo dia em
que o festival se iniciava, os representados fizeram o uso político-
promocional de serviços custeados pelo poder público, em clara ofensa à
igualdade de oportunidades entre os candidatos, sobretudo ante a importância
cultural e econômica do evento no município.
3.5 A publicação tem o evidente propósito de tornar a recorrente a protagonista
pela gratuidade do evento, relegando ao município um papel secundário na
execução da ação beneficente.
3.6 A conduta violou o disposto no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 ao
promover desvirtuamento do caráter institucional do evento, com evidente
benefício político, fato que justifica a manutenção da condenação.
3.7 A imposição de multa deve ser individual, em razão da expressa previsão
legal no art. 73, §4º e §8º, da Lei nº 9.504/97.
3.8 O valor da multa de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à gravidade

Num. 44283581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
da conduta, especialmente diante da reiterada prática de conduta vedada pelos
recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt
CONHECIDO e DESPROVIDO.
4.2 Recurso interposto pela Coligação "Mais Trabalho e Respeito por
Jaguariaíva" CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para impor a
multa de R$ 10.000,00, individualmente, a cada representado.
Tese de julgamento: "O uso promocional de serviços ou eventos custeados
pelo poder público para beneficiar candidaturas configura conduta vedada
nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, comprometendo a isonomia
entre os candidatos; A multa por conduta vedada deve ser aplicada de forma
individualizada aos responsáveis, conforme previsto no art. 73, §§ 4º e 8º, da
Lei nº 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 73, incisos IV, §§ 4º e 8º. Resolução TSE n.
23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE - RESPE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n.
0000616-96.2012.6.24.0027. TSE - Acórdãos, AgR-REspe n. 122348 e REspe n. 15888.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso de Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, e deu parcial provimento ao
recurso da Coligação Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44283581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelos representados, Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt, e pela representante, Coligação "Mais Trabalho e Respeito por
Jaguariaíva", em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de
Jaguariaíva, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela coligação
recorrente, por entender que restou comprovada a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei n. 9.504/97, condenando a recorrente Alcione a pagar multa no valor de
R$ 10.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44069007), os recorrentes Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt aduziram, em síntese, que a) a divulgação de realizações ocorridas na
gestão de eventuais candidatos nada tem a ver com a conduta vedada pelo inciso IV do
art. 73 da Lei das Eleições; b) o desvirtuamento precisa estar intrinsecamente ligado à
distribuição em si e não à eventual divulgação do feito pelo candidato que o implementou;
c) destacou que entendimento contrário impediria que os candidatos à Presidência da
República mencionassem, em campanha eleitoral, os programas sociais implementados
pelo Governo Federal em suas gestões, o que certamente não se sustenta; d) a promoção
pessoal dos candidatos só seria vedada se publicada em perfil institucional, o que não é o
caso, já que a publicação impugnada foi vinculada ao perfil pessoal da recorrente; e) não
há qualquer indício de uso político do evento "Festival Cultural de Jaguariaiva" e a
gratuidade do evento é um projeto da gestão dos recorrentes, desvinculado da campanha
eleitoral. Requereram, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar
improcedente a representação.
Em sede de contrarrazões (ID 44069009), a recorrida Coligação "Mais Trabalho e
Respeito por Jaguariaíva" pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.
A recorrente Coligação "Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva", em suas razões
recursais (ID 44069011), pretende que a multa aplicada em sentença seja majorada, dada
a reincidência em condutas vedadas, e imposta de modo individual a cada recorrido.
Em sede de contrarrazões (ID 44069022), os recorridos Alcione Lemos e Samuel
Stalhschmidt pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos
interpostos, por considerar que Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt incorreram em
conduta vedada ao vincularem a gratuidade do evento "Festival Cultural de Jaguariaiva"
aos feitos de sua gestão, ressaltando que o valor da multa aplicada em sentença é
suficiente e proporcional à gravidade da conduta reiterada (ID 44139936).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade dos Recursos

Num. 44283581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.
b) Das Pretensões Recursais
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à suposta prática da conduta vedada prevista
no 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997, por Alcione Lemos, candidata à reeleição ao cargo
de prefeita de Jaguariaiva, e Samuel Stalhschmidt, candidato a vice-prefeito, eis que, na
divulgação de propaganda eleitoral, utilizaram-se da gratuidade do evento "Festival
Cultural de Jaguariaiva" em benefício de suas candidaturas.
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
Nesse contexto, o inciso IV do art. 73 veda "fazer ou permitir uso promocional em favor
de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público".
A respeito desta conduta vedada, José Jairo Gomes [2] ensina que:
Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use "distribuição
gratuita de bens e serviços" em prol de candidato. Aqui não se trata de reprimir a
distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro que dela se
faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social antes implantado
seja abolido, ou tenha interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a
caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria
distribuição, a sua colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso político-
promocional.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1], o ilícito em tela pressupõe três
requisitos cumulativos: a) contemplar bens e serviços de cunho assistencialista
diretamente à população; b) ser gratuito, sem contrapartidas; c) ser acompanhado de
caráter promocional em benefício de candidatos ou legendas.

Num. 44283581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Como se vê, a norma proíbe que se atrele a imagem do agente público à benesse que se
oferece à população com recursos provenientes do erário.
Na espécie, a conduta questionada se refere à publicação realizada, em 12 de setembro
de 2024, por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, nas redes sociais Facebook e
Instagram, anunciando a entrada gratuita no evento "Festival Cultural de Jaguariaiva", que
iniciou na mesma data.
Observe-se a publicação realizada pelos recorrentes:

A imagem foi acompanhada da seguinte legenda:

Num. 44283581 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
"A entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma grande
conquista da gestão Alcione.
O Festival Cultural reúne dois eventos em um só, que tem como objetivo principal o
aniversário da nossa querida cidade.
Essa grande festa reúne muita história, cultura, gastronomia, diversão e shows artísticos,
com a garantia de ENTRADA GRATUITA.
Esse é o carinho e respeito da gestão Alcione com todas as famílias jaguariaivenses!"
A publicação evidencia de forma clara que os recorrentes utilizaram um evento cultural
subvencionado pelo poder público municipal com o objetivo de obter vantagens políticas e
promover suas candidaturas.
É o que se denota, principalmente, da frase "gratuidade no Festival Cultural não pode
parar" e da frase "a entrada gratuita no Festival Cultural para toda população é mais uma
grande conquista da gestão Alcione", acompanhadas da logo da campanha dos
recorrentes.
Ao associar a gratuidade do evento à gestão da prefeita, no mesmo dia em que o
festival se iniciava, os representados fizeram o uso político-promocional de serviços
custeados pelo poder público, em clara ofensa à igualdade de oportunidades entre os
candidatos, sobretudo diante da relevância do evento naquele município.
A publicação tem o evidente propósito de tornar a recorrente a principal responsável pela
gratuidade do evento, relegando ao município um papel secundário na execução da ação
beneficente.
Como pontuado na sentença, não foi a candidata, ora recorrente, de forma individual,
quem organizou e custeou a realização do festival. O evento foi financiado pelo município
de Jaguariaíva, com um custo significativo, estimado em aproximadamente R$ 1,3
milhões, conforme apurado pelo Ministério Público.
No entanto, ao divulgarem as postagens impugnadas, os recorrentes fizeram uso político
da benesse concedida pelo município à população, desvirtuando o caráter institucional do
ato, conduta expressamente proibida pelo art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997.
É pertinente destacar que não se tratou de mera menção a ações políticas implementadas
no exercício do mandato, dado que os materiais publicitários visaram - além da vinculação
de sua imagem ao evento - incutir a ideia nos munícipes beneficiários de que a recorrente
era a protagonista pela gratuidade do festival, reafirmando a sua candidatura.
Ainda que, em outro contexto, o conteúdo pudesse ser interpretado como enaltecimento
dos feitos da gestão, ao promover a publicação justamente no dia do início do evento,
vinculando à sua candidatura, há o inequívoco desvirtuamento em benefício próprio.
Não se trata de considerar irregular a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da administração pública, mas sim o desvio de finalidade da conduta adotada,

Num. 44283581 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
que, ante a importância cultural e econômica do evento, tem manifesto caráter eleitoreiro-
promocional, o que incide na vedação do art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições.
Tal prática atraí a incidência da sanção legal, tanto para Alcione Lemos, na qualidade de
atual prefeita do município, quanto para Samuel Stalhschmidt, na qualidade de candidato
beneficiário, nos termos do art. 73, IV, §4º e §8º, da Lei das Eleições. Note-se:
ART. 73
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.
[...]
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. TIPICIDADE E LEGALIDADE ESTRITA.
TRANSPORTE
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
VEÍCULO
OFICIAL.
DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA EM
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
CÍVEL.
ESFERAS
DISTINTAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. CANDIDATO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO OU
ANUÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Configura conduta vedada aos agentes públicos a utilização de veículo de propriedade
do Município, ou colocado à sua disposição para uso exclusivo de determinado programa
social, para transportar material de propaganda eleitoral de candidato.
2. As condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições têm caráter objetivo e são
propensas, por presunção legal, a desigualar o pleito, independentemente de sua
consequência, o que só será examinado na aplicação da pena, sob a ótica da
proporcionalidade. Precedentes do TSE.
3. A aplicação de multa em acordo de não persecução firmado na esfera cível, visando a
obstar a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, não impede a aplicação de
sanção no bojo do processo eleitoral em que se reconhece ilícito, ainda que decorrente
dos mesmos fatos, porquanto a análise da conduta em esferas distintas e autônomas
não configura hipótese de bis in idem.
4. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa ao agente público
responsável e ao candidato beneficiado, independentemente de demonstração de
conhecimento prévio, autorização ou anuência. Precedentes do TSE.
5. Representação eleitoral julgada parcialmente procedente.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060411593, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 20/09/2024.

Num. 44283581 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Importante destacar que o recorrente Samuel Stalhschmidt, além de beneficiário da
publicação ora analisada, é médico vinculado à rede municipal de saúde. Embora não
haja comprovação nos autos, tal fato é de conhecimento público e notório, o que o
caracteriza, em sentido amplo, como servidor público, estando sujeito às sanções
previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
No que tange à forma de aplicação de multa, é certo que deve ser imposta aos
recorrentes de modo individual, diante da expressa previsão do já mencionado art. 73,
IV, §4º e §8º, da Lei das Eleições.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. MULTA APLICADA
INDIVIDUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta por Altair José Gasparetto contra Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-prefeito de São João, pela
prática de conduta vedada em período eleitoral, devido à veiculação de propaganda
institucional em equipamentos públicos por meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação de banners com exaltação de realizações da gestão em equipamentos
públicos configura a prática de conduta vedada, independentemente da análise subjetiva
da intenção de promoção pessoal; (ii) estabelecer se a sanção pecuniária deve ser
aplicada individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de condutas vedadas configura-se de forma
objetiva e independe da análise subjetiva das intenções do agente. Configura-se conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, a veiculação de banners
em período vedado que exaltam realizações da administração pública atual sem
conteúdo informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção explícita a candidatos ou pedidos de votos nos
banners, uma vez que o art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, veda qualquer publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas em bens públicos nos três
meses que antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para cada responsável, conforme previsto no art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de publicidade institucional em bens públicos nos
três meses que antecedem o pleito configura conduta vedada nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, independentemente de menção explícita a candidatos ou pedido
de votos.
RECURSO ELEITORAL nº060022950, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024.

Num. 44283581 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Quanto ao valor da penalidade, o Juízo de primeiro grau o fixou em R$ 10.000,00,
levando em consideração que a recorrente Alcione foi previamente condenada em três
outras representações por conduta vedada, nas quais recebeu a pena mínima prevista.
Da análise dos autos n. 0600032-09.2024.6.16.0018, verifica-se que Samuel Stalhschmidt
também foi condenado em segundo grau de jurisdição pela prática de conduta vedada.
Conforme ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o objetivo do legislador
eleitoral, neste contexto, é coibir de forma mais severa a conduta de quem, mesmo já
advertido ou penalizado por práticas irregulares, insiste em repetir atos vedados pela
legislação.
Além disso, as "multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato
atingiu, obedecidos os limites deste parágrafo" (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-
REspe nº 122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).
Logo, entendo que as circunstâncias dos autos justificam a imposição da multa acima do
mínimo legal, de sorte que adequado o arbitramento da penalidade no montante de R$
10.000,00, em razão da prática reiterada de condutas vedadas pelos recorrentes.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto por Alcione Lemos e
Samuel Stalhschmidt, eis que configurada a conduta vedada, e pelo parcial provimento ao
recurso interposto pela Coligação "Mais Trabalho e Respeito por Jaguariaíva", a fim de
impor a multa arbitrada na sentença individualmente a cada representado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos, pelo
DESPROVIMENTO do recurso interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, e
PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto por Coligação "Mais Trabalho e Respeito
por Jaguariaíva" para o fim de condenar os representados, individualmente, ao
pagamento da multa arbitrada em sentença, no valor de R$ 10.000,00 cada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Recurso Especial Eleitoral nº060010570, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 21/02/2024 e REspEl 0601494-54/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de

Num. 44283581 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
11/04/2022.
[2] Jairo Gomes. Direito Eleitoral. 16. ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 788.

VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral - Jaguariaíva, por meio da qual a representação ajuizada pela
Coligação “Mais trabalho e respeito por Jaguariaíva” e José Sloboda em face de
Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt foi julgada procedente, reconhecendo-se a
prática da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, condenando-se a
primeira representada ao pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Os representantes recorrem pleiteado o aumento da multa imposta e os
representados, por sua vez, insurgem-se contra a procedência da demanda,
sustentando que não restou configurada a conduta vedada aos agentes públicos.
O d. Relator votou no sentido de manter a sentença recorrida, considerando
irregular a divulgação da propaganda eleitoral de seguinte conteúdo:

A propaganda foi veiculada nos perfis de Facebook e de Instagram da
candidatura, com a seguinte legenda:
A entrada gratuita no Festival Cultural para toda a população é mais uma
grande conquista da gestão Alcione.
O Festival Cultural reúne dois eventos em um só, que tem como objetivo
principal o aniversário da nossa querida cidade.
Essa grande festa reúne muita história, cultura, gastronomia, diversão e shows

Num. 44283581 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
artísticos, com a garantia de entrada gratuita.
Esse é o carinho e respeito da gestão Alcione com todas as famílias
jaguariaivenses!

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos e o seu enquadramento na
vedação prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

A restrição imposta objetiva impedir que candidatos subvertam a atividade
assistencial do Estado vinculando-a ao seu nome para obter vantagem eleitoral.
No entanto, a regra não impede que os candidatos divulguem os feitos de sua
administração - presente ou passada - na propaganda eleitoral, ainda que isso
possa lhes conferir alguma vantagem. Com efeito, trata-se de efeito direto do
instituto da reeleição, consoante se infere das observações do Min. Gilmar
Mendes por oportunidade do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº
21.320:
(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante,
aquele que exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da
ciência política – de uma mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no
governo ou, não estando no governo – se fosse a hipótese de afastamento - a
simples notícia que corre sobre as atividades governamentais trazem essa
mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por um dado
período, no governo. Isso é natural.
(TSE. REspe 21.320. Min. Gomes de Barros, Acórdão de 03/08/2004)

Na espécie, o d. Relator considerou configurada a conduta vedada por considerar
que a propaganda eleitoral (i) associava a gratuidade da entrada no evento à

Num. 44283581 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
gestão da recorrente Alcione; (ii) foi veiculada no mesmo dia em que o festival
se iniciava; e (iii) pretendeu “incutir a ideia nos munícipes beneficiários de que a
recorrente era a protagonista pela gratuidade do festival, reafirmando a sua
candidatura”.
Com a devida vênia das conclusões às quais chegou o d. Relator, não me parece
que propaganda eleitoral tenha desbordado dos limites da liberdade de expressão
e da legítima divulgação das obras e programas instituídos na gestão da
recorrente Alcione, que formam o seu capital político, tampouco tenha
configurado a conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Assim concluo porque, conforme consta dos autos, no ano de 2022, sob a gestão
da recorrente Alcione Lemos, o evento em questão, já tradicional no município,
teve entrada gratuita no primeiro e no último dia (https://correiodoscampos.com.br/jaguariaiva/2022/09/09/vem-ai-o-vii-festival-
cultural-de-jaguariaiva-e-iii-festa-do-peao) e no ano de 2023 a entrada foi
gratuita nos quatro dias do evento (https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/o-
que-fazer-no-campos-gerais-sul/noticia/2023/09/14/jaguariaiva-comemora-200-
anos-com-viii-festival-cultural-e-iv-festa-do-peao-veja-programacao.ghtml).
Evidencia-se, portanto, que tal como afirmado pela recorrente Alcione Lemos, a
gratuidade na entrada do evento decorre de um projeto instituído durante a sua
gestão e, o mais importante, em momento bastante anterior à eleição de 2024.
Ressalto que a gratuidade divulgada na propaganda eleitoral impugnada iniciou-
se muito antes do pleito porque, segundo a jurisprudência pacífica do Tribunal
Superior Eleitoral, “para a configuração do referido ilícito exige-se que o uso
promocional em favor de candidato seja contemporâneo à efetiva entrega das
benesses. Nesse sentido: AgR-REspEl 0600398-53/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 22/6/2020” (AgReg no REspe nº20914, Min. Luis Felipe Salomão, DJE
de 18/05/2021).

Num. 44283581 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
Ao comentar o inciso em debate e a posição da Corte Superior, Rodrigo López
Zilio ressalta que
Da leitura desses julgados, pode-se extrair alguns elementos de conclusão. O
primeiro é a ideia e que a conduta vedada objetiva justamente evitar um
vínculo de associação entre o ato da administração pública (distribuição
gratuita de bens ou serviços custeados ou subvencionados pelo erário) e
determinado ator do processo eleitoral (candidato, partido, federação ou
coligação), de modo que a regra proibitiva se afeiçoa quando houver a
demonstração de uma certa coexistência entre essas duas ações. Se é
demasiado exigir sempre uma relação de absoluta concomitância entre a
distribuição gratuita e o uso promocional, é certo afirmar que o decurso de
um determinado lapso temporal entre a distribuição gratuita e o uso
promocional torna rarefeita a subsunção ao tipo previsto no inciso IV do
art. 73 da LE.

No caso em apreço, em que a gratuidade começou a ser implementada na Festa
realizada em 2022 e passou a ser integral na festa de 2023, não há que se falar em
contemporaneidade e em configuração de conduta vedada.
Tomando por empréstimo os argumentos lançados pelo Des. Sade na sessão de
julgamento realizada ontem, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº
0600721-89.2024.6.16.0006, no qual se discutia a gratuidade da tarifa do
transporte público e a exploração da política pública na propaganda eleitoral:
Primeiro, é importante destacar que a exploração dos feitos de uma gestão na
propaganda eleitoral não configura "uso promocional" desses mesmos feitos,
mas apenas propaganda regular. Uso promocional é outra categoria de
conduta vedada, na qual o gestor público faz, pessoalmente, a entrega de bens
à população, aproveitando-se do evento para promover a sua candidatura, no
mesmo momento em que as pessoas estão recebendo os bens.
(...)
3. A incidência do art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 exige que: (a)
o benefício eleitoral decorra da distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social; e (b) o uso promocional com fins eleitorais ocorra no
momento da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeada ou subvencionada pelo Poder Público. Precedente. Aderência
do quadro fático, extraído da moldura do acórdão recorrido, à diretriz
jurisprudencial do TSE, a atrair, quanto ao ponto, a incidência da
Súmula no 30/TSE.
(...) [TSE, 060367971/GO, rel. Min. André Mendonça, publ.

Num. 44283581 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59
04/10/2024]

(...)
3. A incidência das proibições previstas no inc. IV do art. 73 da Lei n.
9.504/1997 pressupõe a cumulação de três elementos: deve contemplar
bens e serviços de cunho assistencial, deve ser sem contrapartidas e deve
ser acompanhada de caráter promocional em benefício de candidatos ou
legendas. Precedentes.
4. O uso promocional de programas sociais em favor de candidato deve
ser contemporâneo à efetiva entrega das benesses. Precedentes deste
Tribunal Superior (AgR–REspEl n. 209–14/RN, Relator o Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 18.5.2021).
(...) [TSE, Rp 060096988/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ.
19/03/2024]
Portanto, se a gestão realiza alguma coisa e, posteriormente, a explora na
sua propaganda eleitoral, não há nada de uso promocional nisso, tratando-se
de mera propaganda eleitoral lícita - a não ser que o poder público estivesse
subsidiando a propaganda eleitoral da candidata, do que não há sequer
alegação nestes autos.
(Destaque no original).

Com esses fundamentos, pedindo vênia ao d. Relator, divirjo do voto por ele
apresentado e, considerando que a divulgação de feitos da gestão na propaganda
eleitoral não configura a conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, dou
provimento ao recurso manejado por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt,
para o fim de julgar improcedente a presente representação, e, por consequência,
julgo prejudicado o recurso interposto pela Coligação “Mais trabalho e respeito
por Jaguariaíva” e por José Sloboda.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

Num. 44283581 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2024 17:13:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121417135356200000043230483
Número do documento: 24121417135356200000043230483
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/12/2024 08:17:59

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600236-53.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ALCIONE LEMOS PREFEITO, ELEICAO 2024 SAMUEL STALHSCHMIDT VICE-
PREFEITO, ALCIONE LEMOS, SAMUEL STALHSCHMIDT - Advogados dos RECORRENTES: -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN
-
PR107204-A,
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS
-
PR57666-A -
RECORRENTES: JOSE
SLOBODA, MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR - Advogados dos RECORRENTES: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDOS: OS
MESMOS.
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso de Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, e deu parcial provimento ao recurso da Coligação Mais
Trabalho e Respeito por Jaguariaíva, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, que declara voto, acompanhada do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e
do desembargador eleitoral Jose Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024